Tribunal: TJES
Processo: 5000223-11.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000223-11.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: LUIZ FILIPE SOUZA RAMOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCIA HELENA JACOB - ES32836

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO
.

RECURSO DESPROVIDO
-
.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva.

Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-11.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FILIPE SOUZA RAMOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000223-11.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: LUIZ FILIPE SOUZA RAMOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCIA HELENA JACOB - ES32836

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO
.

RECURSO DESPROVIDO
-
.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva.

Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000223-11.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ FILIPE SOUZA RAMOS
Advogado do(a) APELADO: MARCIA HELENA JACOB - ES32836

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente peça acusatória que, no dia 29 de outubro de 2022, por volta das 14h14min
, o denunciado, com vontade livre e consciente, guardava em sua residência, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o fim de traficância, de substâncias entorpecentes consistentes em 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 500g (quinhentos gramas).
Consta, ainda, que o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, estava em posse de duas armas de fogo, consistente em 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, calibre .380, marca Imbel, número de série 19971 e 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, marca Taurus, número de série 807932, além de 13 (treze) munições cal. 380 e 06 (seis) munições calibre .32.
Depreende-se dos autos investigativos, sobretudo do BU 49252105, que a equipe do centro de operações da 5º BPM recebeu informações de que em uma casa de portão azul, telhado de metal, sem reboco, com um pé de manga, localizada no endereço supramencionado, estava ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes. Diante das informações, os policiais militares prosseguiram ao local, momento em que um indivíduo que estava com camisa preta, ao avistar os policiais militares, empreendeu fuga, tomando sentido ignorado. Logo após, os agentes militares foram recebidos pelo nacional Juan Gustavo Vitorino do Rosário, o qual autorizou a entrada dos policiais. Infere-se que, no local, foi possível perceber forte odor de maconha, sendo encontrado no interior de um guarda-roupas 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 500g (quinhentos gramas), além de duas armas, sendo elas: 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, calibre .380, marca Imbel, número de série 19971 e 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, marca Taurus, número de série 807932, além de várias munições. Apurou-se que embora o denunciado não resida no local, no dia anterior aos fatos havia pernoitado no local, dormindo exatamente no quarto em que foram encontrados os objetos dos delitos. Devidamente ouvido em Delegacia de Polícia, o denunciado negou a prática delitiva. Indícios de autoria e materialidade extraídas do BU 49252105, Auto de Apreensão anexo, Laudo Provisório de Substâncias Entorpecentes anexo, bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial (...)”
Grifos nossos.

Após regular instrução processual, o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia.

DA ABSOLVIÇÃO.

A materialidade restou evidenciada por meio do Boletim Unificado nº 49252105, Auto de apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Pericial de Exame Químico, enquanto a autoria encontra-se igualmente evidenciada por meio dos depoimentos, colhidos em sede policial e em juízo, vejamos:

“(...)
afirmou em resumo, que receberam uma denúncia de tráfico e arma de fogo via sistema, pois naquela manhã houve um disparo de arma de fogo n localidade. Ao irem até o local, um indivíduo fugiu. Ao fazerem contato com a pessoa de nome Juan, que estava na residência em que foram realizar a ocorrência, em um dos quartos, havia um cheiro muito forte de maconha, razão pela qual a guarnição foi verificar, momento em que encontraram em um guarda-roupas um tablete de maconha grande e duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 38 e um revólver calibre 32. A guarnição, então, questionou a Juan acerca do material encontrado dentro da casa, tendo respondido que não tinha conhecimento do que estava dentro da casa. Foi perguntado, ainda, se mais alguém frequentava a casa, ele disse que o senhor
Luiz Felipe
, pai do irmão dele, frequentava a casa, mas não residia ali, entretanto, pernoitou naquela noite na casa de Juan. Por fim, o declarante afirmou que o acusado já era conhecido e que já havia apreendido Luiz Felipe na casa onde residia com arma de fogo, pois havia a denúncia que ele traficava no local.
(...)” (
SD/PMES – ANDRÉ BARBIERI em juíz
)

Ressalta-se que, para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput", da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provada a culpa do apelante.

Como visto, o laudo de exame químico desvela a apreensão de 01 (um) tablete de maconha de 500 (quinhentos) gramas, além de duas armas de fogo.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório, por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.